Tribunal: TJES
Processo: 5008352-57.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008352-57.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAAR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INTIMAÇÃO SEM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO-SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual — a não realização da citação válida do réu. O recorrente alega nulidade da sentença por ofensa aos princípios do contraditório, da cooperação e da vedação à decisão surpresa, uma vez que, embora intimado a indicar novo endereço do executado, não foi advertido sobre a possibilidade de extinção do feito em caso de inércia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de citação, quando a parte autora não foi previamente advertida, de forma clara e expressa, sobre as consequências jurídicas de sua inércia no cumprimento da diligência para a localização do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC exige a observância do contraditório substancial, o que implica assegurar à parte autora ciência inequívoca sobre a consequência jurídica da omissão quanto ao cumprimento de diligência essencial à formação da relação processual.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais entende que, ainda que não se trate de abandono de causa, é indispensável a intimação da parte com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito por inércia, sob pena de nulidade por violação ao art. 10 do CPC.

Constatado nos autos que a intimação da parte autora para indicar novo endereço do réu não foi acompanhada de advertência quanto à possível extinção do processo, impõe-se a anulação da sentença por afronta aos princípios do contraditório e da não-surpresa.

A posterior indicação de novo endereço nos embargos de declaração reforça a ausência de desinteresse da parte na persecução do feito, revelando que a extinção se deu de forma prematura e formalmente viciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, pela ausência de citação válida, exige prévia intimação da parte autora com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito, sob pena de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da não-surpresa.

A ausência de advertência específica na intimação para cumprimento de diligência essencial configura vício formal que impõe a anulação da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJAC, AC 0706673-92.2022.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 28/06/2023, DJe 03/07/2023.
TJ-BA, Apelação Cível n. 8002591-52.2023.8.05.0137, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 16/04/2024, DJe 19/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APE
LAÇÃO CÍVEL Nº
5008352-57.2024.8.08.0021

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO SUL-LITONERANEA DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL-LITORÂNEO)

APELAD
A:
LAAR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, cingem-se os presentes recursos à análise da juridicidade da Sentença que julgou extinta a ação matriz sem resolução de mérito
por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Alega o recorrente que a sentença não merece prevalecer, vez que foi proferida com violação aos princípios do contraditório, da cooperação e da vedação à decisão surpresa, uma vez que, embora regularmente intimado para indicar novo endereço do executado, não lhe foi feita advertência clara acerca da possibilidade de extinção do feito por ausência de citação válida.

Como é cediço, a extinção do processo fundada no art. 485, inciso IV, do CPC — por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, no caso, a falta de citação do réu — impõe rigorosa observância ao contraditório substancial, exigindo-se que a parte autora tenha ciência inequívoca da consequência jurídica de sua inércia.

Ou seja,
ainda que não se trate propriamente de hipótese de abandono de causa, a jurisprudência mais garantista tem reconhecido a necessidade de intimação com advertência expressa da possível extinção, sob pena de nulidade por decisão surpresa.

Nesse sentido é a jurisprudência
pátria:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO AUTOR SOBRE A CONSEQUÊNCIA JURÍDICA DA INÉRCIA. SENTENÇA ANULADA.
[...] A extinção do processo sem a devida ciência da parte acerca da consequência jurídica de sua omissão afronta o princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC). [...] Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem."
(TJAC, AC 0706673-92.2022.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 28/06/2023, DJe 03/07/2023)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002591-52.2023.8 .05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): APELADO: A P HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME Advogado (s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO . ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO, EM RAZÃO DE INÉRCIA. DESPACHO GENÉRICO DE INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR . ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O abandono da causa não restou configurado, tendo em vista que
não constou da intimação da Fazenda Pública qualquer advertência quanto à possibilidade de extinção do feito se constatado que não houve manifestação.

(...).
(TJ-BA - Apelação: 80025915220238050137, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Data de Julgamento: 16/04/2024, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2024)

L
ogo, revela-se necessário qu
e
a parte autora seja previamente advertida sobre as consequências da não realização de atos que lhe incumbem — notadamente quando se trata de citação inicial, que viabiliza a própria formação da relação jurídica processual. Nesse contexto, a extinção do feito, sem que tal advertência tenha sido realizada, configura vício formal insanável.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi intimada, por meio eletrônico, a indicar novo endereço para citação da parte executada (ID
15711407
), o que, todavia, não foi atendido dentro do prazo assinalado.

Entretanto, não houve, na referida intimação, qualquer advertência específica quanto à possibilidade de extinção do feito em razão da inércia.

Observa-se ainda que, após a prolação de sentença, foram opostos embargos de declaração, indicando novo endereço da requerida, para sua citação, o que não fora acolhido pelo d. Juízo Singular.

Tal circunstância revela afronta ao disposto nos artigos 9º e 10 do CPC, os quais consagram o contraditório substancial e a vedação à decisão surpresa, princípios estruturantes do processo civil contemporâneo. Com efeito, a atuação jurisdicional há de ser pautada não apenas pela legalidade estrita, mas também pela concretização de garantias processuais mínimas, sobretudo quando em jogo a extinção prematura da demanda sem análise do mérito.

Por conseguinte, revela-se imperiosa a anulação da sentença para que se oportunize à parte autora a adoção das providências necessárias ao prosseguimento do feito, com observância das garantias processuais pertinentes.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase de citação, facultando-se à parte exequente a adoção das medidas necessárias à localização do réu, mediante nova intimação, agora acompanhada de expressa advertência quanto às consequências da inércia.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.